Tribunal: TJBA
Processo: 8076845-48.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8076845-48.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ENVOLVENDO PLANO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONEXÃO QUE NÃO MODIFICA COMPETÊNCIA MATERIAL. CONFLITO PROCEDENTE. I. Caso em exame Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA em face do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da mesma comarca, nos autos de ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais, ajuizada contra seguradora de plano de saúde em razão de cancelamento unilateral do contrato, sob alegação de fraude em reembolsos. O Juízo suscitado declinou da competência em razão de conexão com ação de cobrança ajuizada pela seguradora perante a 7ª Vara Cível e Comercial, na qual se discute o ressarcimento de despesas médicas supostamente obtidas por fraude. O Juízo suscitante afirmou que a competência das Varas de Relações de Consumo é material, absoluta e insuscetível de modificação por conexão. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de conexão entre ação de consumo e ação cível de cobrança autoriza a reunião dos processos perante vara cível comum; e (ii) saber se a competência material das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA pode ser afastada por prevenção, conexão ou continência. III. Razões de decidir A competência das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA decorre de critério material, pois destinada ao processamento e julgamento de demandas fundadas nas normas do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão, possui natureza absoluta e improrrogável. A conexão e a continência somente modificam competência relativa, nos termos do art. 54 do CPC. Assim, ainda que exista afinidade fática entre as demandas, a reunião de processos não pode deslocar ação consumerista para vara cível comum sem competência material para apreciá-la. A jurisprudência do STJ orienta que a existência de conexão, continência ou prejudicialidade externa não autoriza a modificação de competência absoluta, sendo necessário preservar o juízo natural e a especialização judiciária. A decisão anterior proferida em agravo de instrumento examinou a controvérsia sob o aspecto da conexão fática, mas não impede o exame da competência absoluta em conflito de competência, matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo. A eventual dependência lógica entre a ação de cobrança e a ação consumerista pode justificar, se cabível, a suspensão por prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC, mas não a reunião dos processos perante juízo materialmente incompetente. IV. Dispositivo e tese Conflito de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA para processar e julgar a ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais. Tese de julgamento: “1. A competência das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, quando fundada em critério material, possui natureza absoluta e não pode ser modificada por conexão, continência ou prevenção. 2. A existência de conexão fática entre ação consumerista e ação cível comum não autoriza a reunião dos processos perante juízo materialmente incompetente. 3. Havendo dependência lógica entre demandas submetidas a juízos de competências materiais distintas, a solução adequada pode ser a suspensão por prejudicialidade externa, e não a alteração da competência absoluta.” ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência nº 8076845-48.2025.8.05.0000, suscitado pelo JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR/BA em face do JUÍZO DA 20ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR/BA. Acordam os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em JULGAR PROCEDENTE O CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, __ de ______ de 202_. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA